Tribunal: TJSP
Processo: 2179200-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem negada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo, preso preventivamente por tráfico de drogas. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito, e pleiteia-se substituição por medidas cautelares.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem negada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo, preso preventivamente por tráfico de drogas. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito, e pleiteia-se substituição por medidas cautelares.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e (ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas. A mera alegação de condições pessoais não é suficiente para escapar da prisão preventiva, quando apresentados os requisitos legais.
4. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente. 2. A substituição por medidas cautelares não é cabível sem comprovação de insuficiências da prisão preventiva.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC 115.818/PR, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/10/2019, DJe 30/10/2019.
STF, HC 150.906 AgR, 1a T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.4.2018, p. 25.4.2018.
STF, HC 130708, 2a T., Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 15.3.2016, p. 6.4.2016.
STJ, RHC 113.391/MG, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.8.2019, DJe 10.9.2019.
STJ, AgRg no HC 550.382/RO, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13.3.2020.
STJ, HC 602991/CE, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020.
STJ, RHC 131732/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020.
STJ, AgRg no HC 587282/SP, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1.9.2020, DJe 8.9.2020.
STJ, RHC 125467/GO, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.8.2020, DJe 4.9.2020.